Tribunal: STF
Processo: RE 78749
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO
(ART.178, PARAGRAFO 6, INC. II, DO COD. CIVIL E ART. 1.010, INC. II,
DO COD. PROCESSO CIVIL). INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA DO ART.
4 DO COD. DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.